Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710117-29.2022.8.07.0014 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECORRIDO: GILSON PEDRO DOS SANTOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 76902880, porquanto não se refere ao presente feito, devendo, portanto, ser desconsiderada. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 75942375. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007